Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO FORMULADO COM A COMPANHIA AÉREA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA A AGÊNCIA DE TURISMO. DANO MORAL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA PARA O CODEVEDOR. EXCLUSIVA INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela sociedade ré contra sentença que julgou procedente o pedido remanescente, consistente no pagamento de R$2.000,00 à recorrida, a título de reparação por danos morais sofridos.
II. Aduz que a recorrente ajuizou a ação pugnando pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e reparação por danos morais, de forma solidária, em razão de cancelamento de viagem no período inicial da pandemia de COVID-19.
III. Esclarece que, em audiência de conciliação, a recorrente formulou acordo com a BRITISH AIRWAYS PLC, dando por satisfeita a pretensão após o pagamento de R$2.600,00. Contudo, na ocasião, não houve acordo com a recorrente, de modo que o processo teve continuidade com relação aos danos morais. Requer a aplicação do art. 844, §3o, do Código Civil, com a declaração de extinção da obrigação. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento do dano moral em razão do contexto fático. Por fim, caso o pedido anterior não seja acolhido, pugna pela redução do valor arbitrado em 1a instância.
IV. Recurso próprio e tempestivo. Preparo realizado no ID 32637645. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 32637642).
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. A ré BRITISH AIRWAYS PLC promoveu o ressarcimento dos bilhetes adquiridos pela consumidora, conforme consta do acordo firmado em audiência de conciliação e homologado pela sentença de ID 32637619. Consta do pacto que, após quitada a obrigação, dar-se-ia por satisfeita a pretensão formulada contra a BRITISH AIRWAYS PLC. O comprovante de pagamento está juntado no ID 32637626.
VII. No caso em exame, vê-se que a inicial não faz distinção entre as rés quanto aos fatos jurídicos relativos ao dano extrapatrimonial, é dizer, a causa de pedir é comum à recorrida e à 2a ré.
VIII. Inclusive, ao discorrer sobre o dano moral, nota-se que a recorrida reputa “quanto à segunda ré, ainda mais grave a falha, eis que se recusaram a prestar qualquer esclarecimento à autora, exclusivamente em razão de a compra da passagem ter sido realizada por meio da intermediária”.
IX. Desse modo, ao contrário do que argumenta a recorrida, a solidariedade entre as rés desponta inclusive nos pedidos formulados, o que atrai a incidência do art. 844, §3o, segundo o qual a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação ao codevedor.
X. Com efeito, o pedido de reparação de danos morais foi pleiteado em face dos fornecedores que a parte recorrida entendeu responsáveis, de modo que, realizando acordo com um deles, a obrigação extingue-se para os demais, não havendo que se falar em prosseguimento do feito quanto à reparação por danos morais somente contra um dos réus, sob pena de resultar em dupla reparação com fundamento em um mesmo fato gerador, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, diante da proibição de enriquecimento ilícito.
XI. Ademais, não é crível que a recorrida dê por plenamente satisfeita a pretensão com relação à 2a ré, que teria sido a parte que lesou em maior profundidade seus direitos de personalidade, mediante mera reposição do valor da passagem aérea, e prossiga na busca pela reparação extrapatrimonial somente contra a 1a ré.
XII. Embora a cláusula no 3 disponha que há interesse da recorrida no prosseguimento do feito contra SV VIAGENS para obtenção da reparação por danos morais, a solidariedade em tese existente entre as rés e a transação com um dos devedores resulta na extinção da obrigação com relação aos codevedores.
XIII. Demais disso, ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que as agências de viagens apenas respondem solidariamente quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Por outro lado, quando referidas agências realizam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp 1926485/SP). Esta é também a hipótese dos autos.
XIV. O quadro posto demonstra que, seja como for, não há responsabilidade da intermediadora pelo efetivo cumprimento do contrato de prestação de transporte aéreo e danos dele decorrentes, pois trata-se ação que busca a reparação extrapatrimonial decorrente de percalços para obtenção do reembolso, falha de serviço atribuível tão somente à companhia aérea, de modo que a improcedência do pedido se impõe.
XV. Recurso conhecido para julgar improcedentes os pedidos formulados pela recorrida.
XVI. Tratando-se de recorrente vencedor, deixo de condenar a parte em honorários advocatícios, na forma do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.